Tribunal: TJMT
Processo: 0008806-30.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008806-30.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER FELIX BISPO - CPF: 865.524.141-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF – DOCUMENTOS COMPLEMENATRES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FA
TOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação originária é Ação de Mandado de Segurança, onde a demonstração do direito líquido e certo deve ser de forma inconteste e robusta com a juntada de todos os documentos necessários no momento da propositura da ação, ou seja, junto com a exordial. Logo, não se admite a juntada de documentos complementares.

2. Alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

3. Julgamento monocrático proferido em razão de existência de repercussão geral pelo STF. Assim, perfeitamente possível o julgamento monocrático, a teor do que dispõe o art. 1.011, I c/c art. 932, V, b, ambos do Código de Ritos.

4. Ademais, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade fica afastada, posto que ser possível a interposição de Recurso de Agravo Regimental diante da decisão monocrática.

5. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

6. Impossibilidade.

7. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por WAGNER FELIX BISPO contra decisão monocrática que de provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravado para denegar a ordem em Ação de Mandado de Segurança, cujo objeto era a nomeação do Agravante em concurso público para o cargo de Enfermeiro, uma vez que este foi classificado fora do número de vagas.

Alega o Agravante ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que deveria ter sido intimado previamente para sanar vício, conforme art. 932, parágrafo único do CPC, bem como juntar documentos complementares.

Afirma ainda ofensa ao princípio
da colegialidade, que deve nortear as decisões realizadas em segunda instância.

Contrarrazões apresentadas no Id. 66214484.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão é singela.

Consigno inicialmente que a ação originária é Ação de Mandado de Segurança, onde a demonstração do direito líquido e certo deve ser de forma inconteste e robusta com a juntada de todos os documentos necessários no momento da propositura da ação, ou seja, junto com a exordial.

Logo, não se admite a juntada de documentos complementares.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA PRETENSÃO — ILEGÍVEL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA — INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS — CORREÇÃO. Mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 65). Dessa forma, não procedida à juntada de fotocópia legível de documento essencial a comprovar a violação a direito líquido e certo, correta está a decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1002909-59.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2018, Publicado no DJE 08/02/2018)

Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

No que tange à alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ressalto que o julgamento monocrático proferido por esta Operadora do Direito se deu em razão de existência de repercussão geral pelo STF.

Assim, perfeitamente possível o julgamento monocrático, a teor do que dispõe o art. 1.011, I c/c art. 932, V, b, ambos do Código de Ritos.

Ademais, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade fica afastada, posto que ser possível a interposição de Recurso de Agravo Regimental diante da decisão monocrática.

Nesse sentido trago à colação o recentíssimo aresto jurisprudencial emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. LEI FERRARI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4º DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Os arts. 932, IV, a, CPC/2015; 34, XVIII, b, e 255, § 4º, II, do RISTJ devem ser interpretados, conjuntamente, com a Súmula 568/STJ, a qual dispõe que "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", sendo esse o caso dos autos. 3.
Não há que se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, estando o princípio da colegialidade preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno.
Precedentes. (...) (STJ - AgInt no AREsp 1747548/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) (NEGRITEI)

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, os seguintes arestos jurisprudenciais emanados deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 2. Impossibilidade. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004063-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão proferida em sede de Embargos Declaratório, ocasião em que os argumentos apresentados pela Agravante foram analisados de forma expressa,
in verbis:

“(...)
Ao analisar a documentação acostada na exordial, verifica-se que o Apelado foi classificado em 217º lugar para o cargo de Enfermeiro, no Município de Cuiabá, conforme se infere no resultado final do concurso e anexado no Id. 8199924.

No entanto, o edital do certame previa a existência de apenas 30 (trinta) vagas para o referido cargo, conforme se pode observar no Edital acostado no Id. 8199922.

Diante da situação fática acima exposta, comprova-se que o Apelado tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificado fora do número de vagas previstas em edital.

Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública.

Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.

Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em optar entre os candidatos classificados remanescentes, durante a validade do concurso anterior, ou os primeiros aprovados do novo certame, ressalvados os casos de abusos do poder público.

Assim restou ementado o referido Recurso Extraordinário,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º,
caput
). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, ver
bi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8.
In casu,
reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.(STF – Tribunal Pleno – RE nº 837311 – Min. Luiz Fux – Data Julgamento: 09/12/2015 – Data Publicação: 18/04/2016) (NEGRITEI)

No que tange ao argumento de contratação temporária, ressalto que, ao contrário do que sustentado pelo Apelado, esta não tem o condão de, por si só, gerar direito líquido e certo ao Impetrante.

Para que seja caracterizado direito líquido e certo, é necessário que a contratação temporária seja manifestamente ilegal, o que não restou evidenciado no presente feito.

Importante ressaltar que a renovação sucessiva de contratos temporários durante a vigência do concurso sem vinculá-las a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é fato a transformar mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ASSISTENTE SOCIAL – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não geram, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa se convola em direito subjetivo à nomeação, apenas, se comprovada a preterição , de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos, habilitados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, no entanto, por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o fim de substituir servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares.
Entrementes, a demonstração quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso, sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar, em direito subjetivo à nomeação, a mera expectativa do candidato habilitado em concurso público, porém, fora do número de vagas anunciado no edital
. (TJ/MT - N.U 0030863-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Os documentos acostados na exordial, mormente aqueles anexados no Id. 8199931 não demonstra a patente ilegalidade, situação jurídica esta que, teria, em tese, a possibilidade de gerar direito subjetivo.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para DENEGAR A ORDEM.

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021